Tribunal: STF
Processo: ARE 1370843
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ABAT. CNSAÚDE. DEFERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE.



    1. Trata-se das Petições STF nº 27.208, de 2025 (e-doc. 222), e nº 70.277, de 2025 (e-doc. 241), por meio das quais a Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT) e a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) requerem, respectivamente, a admissão no presente feito, na qualidade de amici curiae.



    2. A ABAT declara que sua representatividade “decorre de seu papel como centro de debates plurais, responsável pela aproximação entre a iniciativa privada e diversos representantes do setor público, pelas obras acadêmicas por ela organizadas, pela realização de eventos e pela formação de subcomissões visando ao aprimoramento dos debates de temas relevantes ao direito tributário e previdenciário com os mais diversos atores da área. Nesse sentido, mencione-se a realização dos Simpósios e Jornadas Nacionais, cujos temas tratados correspondem às mais atuais discussões sobre teses jurídicas, sobre o contencioso tributário administrativo e judicial, bem como sobre as questões de grande impacto financeiro para União e contribuinte” (e-doc. 222, p. 4).



    2.1. Enumera diversas participações na corte, na condição de amicus curiae, e argumenta que, ”enquanto entidade representativa da advocacia tributária, possui condições de fornecer dados relevantes quanto a estatísticas de judicialização e de esclarecer a esta Corte os mais variados cenários fáticos advindos da situação jurídica dos contribuintes a partir do comportamento do Poder Judiciário na administração de precedentes“ (e-doc. 222, p. 6).



    3. A CNSaúde assevera ser “entidade sindical de terceiro grau – o mais elevado existente na legislação sindical – que representa todos os estabelecimentos de serviços de saúde do País, cujo objetivo primordial é coordenar e zelar pelos direitos e interesses das entidades econômicas do setor de serviços de saúde junto aos órgãos públicos, inclusive defender os interesses coletivos ou individuais da categoria perante o Poder Judiciário (cf. art. 3º de seu Estatuto Social). Pertence exclusivamente à CNSaúde a representatividade constitucional e legal de todos os estabelecimentos de serviços de saúde no Brasil” (e-doc. 241, p. 8).



    3.1. Esclarece que “o atendimento, pela Peticionária, dos pressupostos necessários à sua admissão como amicus curiae em matéria tributária já foi analisado e reconhecido em outras oportunidades” (e-doc.241, p. 10).



    4. Posto isso, as disposições legais de natureza processual, as quais autorizam a participação de terceiros no âmbito de feitos vocacionados ao controle de constitucionalidade, aportam precisos requisitos a serem verificados pelo Relator no caso concreto.



    5. No art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, dispõe-se que: 



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos nossos).  



    6. Logo, o juiz ou o relator deve considerar em relação ao conjunto fático-normativo posto em juízo; relevância da matéria; a especificidade do tema objeto da demanda; ou a repercussão social da controvérsia na qualidade de critérios decisórios no afã de admitir ou não a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada. No tocante à qualificação desse terceiro, exige-se o preceito da representatividade do postulante.



    7. Igualmente, uma vez admitido o “amigo da corte”, não há efeitos positivos automáticos, cabendo ao juiz ou ao relator, em cada caso, avaliar a exata conveniência e oportunidade da contribuição daquele para com o juízo a partir da elucidação da matéria controvertida. Em outras palavras, a nova codificação relativiza, em certa medida e em alguns casos, a peremptoriedade do que previsto no art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), segundo o qual, “admitida a intervenção de terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do art. 132 deste Regimento”. Justamente porque, na existência de um grande número de amici curiae, a aplicação da disposição regimental pertinente aos litisconsortes não representados pelo mesmo advogado presente no art. 132, § 2º, do RISTF. Em termos práticos, essa conjunção de fatores esvaziava a funcionalidade da sustentação oral nesses casos.



    8. O Plenário desta Corte tem admitido a incidência do art. 138 do Código de Processo Civil nos processos objetivos, desde que também esteja em consonância com o art. 5º, inc. LXXVIII, do Texto Constitucional, isto é, na esteira da adequada instrução da causa e da garantia fundamental da razoável duração do processo. Sendo assim, a mera sustentação de argumentos jurídicos não tende a ser o papel adequado do “amigo da corte”, haja vista que já existem as figuras do defensor legis (Advogado-Geral da União) e do custus iuris (Procurador-Geral da República), ex vi art. 103, §§ 1º e 3º, da Constituição da República. 



    8.1. Demonstra-se, sumamente mais rica aos olhos do juiz constitucional, com competências jurisdicionais amplas e demandas urgentes, a experiência profissional, a expertise técnica ou a aderência específica na matéria diretamente regulada pela lei ou ato normativo impugnado em fiscalização abstrata de inconstitucionalidade.



    9. Nesse sentido, vejam-se os seguintes posicionamentos do colegiado máximo do STF: RE nº 602.584-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 20/03/2020; RE nº 593.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/10/2016, p. 03/10/2017; ADI nº 5.086-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 13/06/2018; e RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019.



    10. No Regimento Interno desta Suprema Corte, no inc. XVIII do art. 21, se dispõe sobre a atribuição do Relator de decidir a viabilidade de manifestação de terceiros nos processos de sua relatoria:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos nossos).



    11. Feitas essas considerações de ordem geral, ao analisar o requerimento de ingresso na modalidade específica, entendo cumpridos os referidos requisitos processuais pelas postulantes.



    12. Nesse sentido, compreendo que a Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT) e a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) ostentam tanto a representatividade na temática colocada na corrente arguição como o notório conhecimento técnico na relevante matéria defluída dos autos.



    13. Ante o exposto, admito o ingresso, neste feito, na condição de amicus curie, da Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT) e da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), facultando-lhes os devidos e específicos poderes de representação, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    14. À Secretaria Judiciária, para incluir na autuação deste feito a Associação Brasileira de Advocacia Tributária (ABAT) e a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde), na qualidade de amici curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator